Tribunal: TJDFT
Processo: 0719568-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A prestação pecuniária é um dos tipos de penas restritivas de direitos e consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos.
2. A jurisprudência deste TJDFT entende que o valor da referida prestação deve ser suficiente para a prevenção e reprovação do crime praticado, atentando-se ainda, para a extensão dos danos decorrentes do ilícito e para a situação econômica do condenado.
3. Recurso conhecido e não provido.